Tribunal: TJDFT
Processo: 0726267-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0726267-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIANE NERES GUIMARAES APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DESPACHO O pleito formulado na petição de id. 23901002, quanto à remessa do presente feito para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, será analisado no julgamento do recurso, como preliminar do mérito. Assim, aguarde-se o julgamento. Brasília,11 de março de 2021 15:44:38. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA